Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, III DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE SUBJETIVA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas da tipicidade subjetiva, quando o acervo probatório é seguro ao apontar que o réu teve intenção em causar dano ao patrimônio alheio com emprego de substância inflamável.
2. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, a declaração dada pelo próprio acusado em Delegacia e o laudo pericial que atestou que o incêndio foi intencional comprovam que o crime não foi acidental e, consequentemente, demonstram o dolo do acusado.
3. Em nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. A embriaguez voluntária ou culposa não altera as circunstâncias do delito. Adota-se, portanto, a Teoria do actio libera in causa.
4. A alegação de inimputabilidade ou semimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, incidente de insanidade mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.